Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. EREsp no 1.413.542/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA NOS DESCONTOS POSTERIORES A 30/3/2021. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo orientação do c. STJ, é admissível “a juntada de documentos na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja ouvida a parte contrária” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.271.206/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).
2. Considerando a possibilidade de juntada de documentos novos e tendo em vista que o Apelante, a rigor, reiterou no recurso tese defensiva que já havia aventado na contestação, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
4. Ausente a prova de formalização do contrato de empréstimo pela Autora, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e do dever de restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da consumidora, acrescidos de juros de mora, cujo termo inicial é a data do evento danoso, conforme art. 398 do CC/02 e Súmula 54 do c. STJ.
5. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), com modulação dos efeitos para estabelecer que a aplicabilidade no âmbito das relações privadas somente ocorrerá a partir das cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, em 30/3/2021.
6. Apresentado contrato com assinatura que se assemelha à da consumidora, o engano nos descontos pode ser tido como justificado, pois a instituição financeira realizou os débitos acreditando estar respaldada em exercício regular do direito, o que afasta a violação à boa-fé objetiva, necessária para a condenação à restituição do indébito em dobro.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
8. As astreintes têm cunho coercitivo e inibitório, com a finalidade de desestimular a prática do comportamento proibido e não a coação ao pagamento do valor estipulado; portanto, o montante arbitrado deve ser suficiente para desencorajar o inadimplemento.
9. O valor atribuído à multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo, segundo as circunstâncias fáticas de cada demanda, e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/15.
10. No caso concreto, o valor arbitrado a título de multa cominatória afigura-se proporcional e razoável para a finalidade intentada e deve ser mantido a fim de desestimular o descumprimento com a retomada de descontos.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.